Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-55.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Caso em que, de fato, a petição inicial é deficiente - Pedido e causa de pedir imprecisos e não descritos na inicial de maneira clara e inteligível – Peça inaugural confusa – Inépcia da inicial configurada

Ementa:

Acidente do Trabalho – Recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Caso em que, de fato, a petição inicial é deficiente - Pedido e causa de pedir imprecisos e não descritos na inicial de maneira clara e inteligível – Peça inaugural confusa – Inépcia da inicial configurada – Extinção do feito, sem resolução do mérito, que merece manutenção, porém por fundamento diverso – Recurso desprovido.